Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. PROFISSIONAL DA ÁREA MÉDICA. DEVER DE RESULTADO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL. AUSENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO EQUITATIVO. AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA.
1. A responsabilidade objetiva dos hospitais não é absoluta, afinal, o estabelecimento hospitalar responde objetivamente pelos danos causados aos pacientes toda vez que o fato gerador for o defeito do seu serviço, mas, em relação aos serviços de atribuição técnica restrita aos médicos, sua responsabilidade depende da ocorrência de ato ilícito culposo do profissional.
2. O que se vislumbra, na hipótese vertente, é que o histórico clínico da paciente revela que a equipe médica do hospital requerido ofereceu atendimento adequado conforme os sintomas apresentados pela paciente, ministrando o tratamento correspondente a partir da realização dos exames respectivos.
3. A prova dos autos demonstra que a equipe médica realizou, sim, o protocolo de prevenção à trombose inclusive durante a primeira internação da autora. Sucede, todavia, que fora verificado que esta apresentava risco baixo para tromboembolia e, segundo o perito, nesses casos, realmente não é recomendada a administração medicamentosa. Não há que se falar, portanto, em negligência do nosocômio, justamente em virtude de que o fato de não haver sido iniciada profilaxia não ocorrera por omissão, mas em decorrência dos protocolos médicos indicarem que, nos casos de risco baixo, como o da requerente, “não há necessidade de profilaxia farmacológica”.
4. A despeito de não haver descrição sobre como foi feita a estratificação do risco para TEV, não foi a ausência desse registro detalhado que causou a situação narrada pela demandante, já que a prova técnica fora clarividente ao demonstrar, por mais de um escore recomendado pela literatura médica, que inexistiu erro médico ao classificar a paciente como de baixo risco.
5. O laudo pericial foi claro ao asseverar que o quadro clínico apresentado pela autora quando da sua primeira internação não teria correspondência com o diagnóstico de embolia pulmonar.
6. Na hipótese de prestação de serviços médicos, compreende-se que a relação firmada entre o profissional e paciente refere-se ao emprego da melhor técnica e diligência, entre as possibilidades de que dispõe o profissional no seu meio de atuação, em auxílio do paciente. Não se pode, todavia, ignorar que, em regra, não há, por parte do profissional, dever de resultado, dado a imprevisibilidade do funcionamento do corpo humano e da própria ciência e o fato de que as intervenções ou procedimentos médicos envolvem riscos de intercorrências ou complicações.
7. Não há que se falar que o magistrado sentenciante desconsiderou o parecer emitido pelo profissional contratado pela autora, mas que, diante das bem lançadas e fundamentadas razões do perito judicial, fez com que suas conclusões, dotadas de imparcialidade, prevalecessem em detrimento daquelas alcançadas pelo assistente técnico contratado pela parte.
8. De acordo com o entendimento do C. STJ, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo previsto no §8o, do art. 85, do CPC é regra de exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária, ou seja, quando irrisório ou imensurável o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
9. Considerando que, na hipótese vertente, revela-se plenamente possível arbitrar os honorários de acordo com a regra objetiva enunciada nos §§2o e 3o, do artigo 85, do CPC, não há espaço para a adoção da regra de exceção subsidiária do arbitramento equitativo. Cabível a mudança do valor da causa, em relação aos danos morais que possuem caráter meramente estimativo.
10. Recursos de apelação conhecidos, sendo não provido o da autora (I. G. M.) e provido o da sociedade advocatícia (V. T. S. A. A.).